Tribunal: TJMT
Processo: 1001353-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001353-80.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[FRANCISCO ALVES DE LIMA - CPF: 309.309.791-68 (RECORRENTE), OSMAR PEDRO CAVALCANTE - CPF: 878.467.991-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA SURPRESA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – VERTENTE QUE INDICA QUE A VÍTIMA TERIA SIDO COLHIDA DE INOPINO – DÚVIDA QUE IMPÕE A ANÁLISE ACURADA DA QUESTÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – DIREITO DE AGUARDAR JÚRI EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM
HABEAS CORPUS
– RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo elementos de prova que indicam que a vítima teria sido colhida de surpresa, quando não esperava o ataque do réu, inviável se torna o decote da qualificadora correspondente, cuja matéria deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Justificada a necessidade de manutenção da prisão do réu pela reiteração delitiva e com base em afirmações de que ele teria ameaçado o ofendido, não há falar no direito de aguardar o julgamento em liberdade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Francisco Alves de Lima
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal (código n. 171292), que o pronunciou pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pela surpresa (Id 32184992).

O recorrente alega em suas razões recursais que o contexto do ocorrido e sua dinâmica não deixam dúvidas de que a vítima possuía consciência de que estava em risco, situação que ela própria provocou, motivo pelo qual não há falar em incidência da qualificadora da surpresa, a qual deve ser extirpada da pronúncia.

No mais, sustenta que não há motivos concretos para autorizar a sua segregação, por ser idoso, primário e possuir ocupação lícita, cujas ameaças, em tese, por ele proferidas, não passam de boatos, de modo que faz jus ao direito de aguardar o júri em liberdade (Id 32185453).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, que pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id 32185460).

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos, havendo a remessa do feito a esta egrégia Corte (Id 32185461).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id 38762999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020